Tribunal: TJDFT
Processo: 0720661-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0720661-26.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FABIA MARIA AQUINO DE CARVALHO AGRAVADO(S) SONIA DE AZEVEDO DANTAS RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fabia Maria Aquino de Carvalho contra decisão (ID origem 11602343) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Sonia de Azevedo Dantas (processo n. 0022319-02.2014.8.07.0001), dentre outras providências, indeferiu a impugnação à penhora e avaliação do imóvel localizado no “Condomínio San Diego, Rua 3, Quadra 1, Lote 224, localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico/Lago Sul”, sob o argumento de que “não há que falar em impenhorabilidade de bem de família do fiado e desconstituição da medida constritiva, razão pela qual indefiro a impugnação da parte executada para manter a penhora deferida”. Em suas razões recursais (ID 11602337), a agravante sustenta, em suma, a impenhorabilidade do aludido imóvel, por reputá-lo bem de família. Para tanto, remete a precedente do excelso STF, que teria assentado a impossibilidade de constrição do imóvel do fiador de contrato de locação comercial, tal qual a hipótese dos autos. Tece arrazoado jurídico sobre o tema e enumera precedentes judiciais em pretendo amparo aos seus argumentos. Aponta a suposta avaliação a menor do aludido bem. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 11602369). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, a controvérsia recursal limita-se a verificar a regularidade da penhora e avaliação do imóvel situado no “Condomínio San Diego, Rua 3, Quadra 1, Lote 224, localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico/Lago Sul”. Ocorre que, em consulta aos autos de origem (processo n. 0022319-02.2014.8.07.0001), verifica-se que o ato judicial de constrição sobre o mencionado bem foi revogado pelo Juízo a quo, por força de desistência da penhora manifestada pela própria parte exequente, ora agravada. Confira-se: “Libere-se a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado no Condomínio San Diego, Rua 3, Quadra 1, Lote 224, localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico/Lago Sul (ID 35344348), em razão da desistência manifestada pela parte exequente sob ID 53294639, o que homologo. (...)” Revela-se inequívoca, portanto, a perda de objeto do presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 26 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora